Tribunal: TJBA
Processo: 8044177-29.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044177-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA NUNES RODRIGUES

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, NATALIA SERVA BOTELHO

ACORDÃO

EMENTA:

Agravo de Instrumento.
Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde
. Decisão que
indeferiu o pleito de tutela antecipada formulado na exordial.
Note-se que a questão posta para acertamento está no
inconformismo da recorrente, em face da decisão do Juízo
a quo
que

indeferiu o pleito de tutela antecipada formulado na exordial.
Frise-se de logo a aplicabilidade do CDC
in casu,
em consonância com o que dispõe a Súmula 608 editada pelo STJ. Note-se que a parte autora afirma se tratar de um falso plano empresarial, razão pela qual deve receber o mesmo tratamento dispensado ao plano de saúde individual, de acordo com as determinações da ANS.
Compulsando
os autos, foi possível verificar que a parte recorrente colacionou a
fatura com vencimento em 21/12/2107, na qual demonstra a contratação do plano para 10 (dez) vidas, no valor de R$ 8.768,09 (oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e nove centavos). Na sequência, junta a fatura com vencimento em fevereiro de 2018, com apenas 07 (sete) vidas, no valor total de R$ 8.005,89 (oito mil e cinco reais e oitenta e nove centavos), cujo importe altera na fatura de fevereiro de 2019, passando para o valor de R$ 9.267,63 (novel mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos). Nova alteração de valor em fevereiro de 2020, com reajuste em dezembro de 2020; em março de 2021; em maio de 2021 houve alteração do número de vidas, que passou de 07 (sete) para 06 (seis), com alteração do valor; outro reajuste em fevereiro de 2022, abril de 2022, e agosto de 2022.
Note-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar que o contrato firmado entre as partes
beneficiava
10 (dez) vidas inicialmente, permanecendo na contratação tão somente 06 (seis) vidas
, conforme consta nos documentos supramencionados, bem como os reajustes impostos pelo recorrido. Deste modo, forçoso reconhecer que se enquadra nos moldes dos planos considerados "falsos coletivos", razão pela qual há que incidir o regramento aplicável aos planos individuais e familiares. Observe-se que em sendo identificada essa
falsa coletivização, com o escopo de evitar a contratação de planos individuais e familiares, o vínculo deverá ser considerado individualmente, nos termos d
a supramencionada nota de esclarecimento sobre planos coletivos, emitida pela ANS.
Nesse diapasão, da análise preliminar dos autos, percebe-se a existência d
a probabilidade do direito da agravante neste particular. Outrossim, resta claro, igualmente, a presença
do

periculum in mora
, tendo em vista
que a agravante, postula em juízo requerendo que os reajustes sejam feitos de acordo com o quanto estabelecido pela ANS, ao menos enquanto perdure a discussão judicial acerca do direito perseguido, fulcrada nas normas protetivas do CDC, afastando, assim, o
receio de ineficácia do provimento final
.
M
ercê de tratar-se de falso plano empresarial, o juízo de retroação deve ser equacionado, razão pela qual a tutela antecipada em sede de agravo de instrumento se limita, por ora, às parcelas vencidas a partir do deferimento da liminar, porquanto representam perigo de dano futuro.
Agravo provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8044177-29.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
MARCIA NUNES RODRIGUES
, e agravado,
BRADESCO SAUDE S/A e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA